Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-80.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 1005499-80.2016.8.11.0041
APELANTE: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – Subsede Cuiabá/MT.
APELADO: Município de Cuiabá.
Visto, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – Subsede Cuiabá/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Apelado, reconhecendo a ilegitimidade do Apelante para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais heterogêneos dos servidores substituídos e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
De início, o Apelante requereu os benefícios da justiça gratuita.
Por não constatar, a devida comprovação de hipossuficiência alegada pela parte Recorrente, à época, o Relator, indeferiu o pedido de assistência jurídica gratuita e determinou que o Apelante promovesse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sujeito à deserção (ID 24016973).
Na sequência, foi certificado aos autos, que decorreu o prazo legal em 2/12/2019, sem qualquer manifestação da Recorrente (ID 27849976).
Após, vieram os autos para julgamento.
Decido.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO.
Em exame ao presente apelo, constata-se que há questão prejudicial que inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte Apelante, não comprovou o pagamento do preparo recursal, não atendendo a exigência do art. 1.007 do CPC:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Com efeito, não é possível efetuar o preparo em sede posterior, uma vez que no momento da interposição do recurso deve o recorrente juntar suas razões, bem como a prova do recolhimento das custas, tudo simultaneamente, caso contrário, restará consubstanciada a preclusão consumativa.
Ademais, o Recorrente não atendeu a intimação que determinava o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme certidão de ID 24016973.
Dessa forma, configurada a deserção, existe justo impedimento para análise do presente recurso.
Portanto, configurada a deserção, existindo justo impedimento para análise do presente recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, uma vez que foram desatendidas as disposições do artigo 1.007 do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora